Tribunal: CARF
Processo: 18186.007208/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007208/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SILVIA CELESTE PALMIERI RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os
autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO BENIGNA.
É inaplicável o princípio da interpretação benigna, quando inexistir dúvida
quanto a definição do fato caracterizador da infração tributária, bem como da
aplicação de penalidade concernente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos. A falta de
comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 04.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007208/2010-74
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 18 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 10.792,10 mais a
correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 19) o crédito tributário lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela, tem
por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de glosa de dedução indevida de despesas médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
Em relação ao precitado lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em
23/09/2010, anexa às fls 02 e seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo,
consoante despacho emitido pela unidade de origem, às fls. 59.
Em síntese, o interessado requer seja o lançamento em tela considerado nulo, bem como
o reconhecimento do direito às deduções dos valores que foram glosados pela
fiscalização, alegando que os mesmos encontram-se comprovados pelos elementos que
traz aos autos.
Argumenta, ainda, que a dúvida não pode beneficiar o fisco, cabendo a interpretação
benigna dos fatos, à luz do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Busca fundamentar o alegado por meio de documentos que anexa à impugnação, às fls.
22 a 53.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não
apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO BENIGNA.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

É inaplicável o princípio da interpretação benigna, quando inexistir dúvida quanto a
definição do fato caracterizador da infração tributária, bem como da aplicação de
penalidade concernente.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos. A falta de comprovação por
meio de documentação hábil, obsta a dedução.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 04.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a referida decisão seria nula, pois:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento; e
d) o objeto social do prestador dos serviços possui, dentre suas finalidades, a
execução de serviços médicos dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa parcial de deduções de despesas médicas, no valor de
R$ 39.244,00. Segundo o Fisco, tais despesas não estariam devidamente comprovadas, em face
da documentação apresentada pela recorrente, a qual seria inapta nos termos da legislação. Por
outro lado, a recorrente afirma que os recibos e declarações por ela juntados aos autos atendem
plenamente aos requisitos legais.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Tendo sido apresentada impugnação tempestiva e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores, dela
toma-se conhecimento.
As indicações de “fls.” efetuadas neste acórdão reportam-se à numeração digital.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O contribuinte evoca a nulidade do lançamento, alegando que todas as despesas
glosadas encontram-se comprovadas pelas cópias de recibos solicitadas pela autoridade
fiscal autuante e que se encontram anexas aos autos.
Quanto à alegação, de nulidade do presente lançamento, inicialmente cabe destacar o
que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil – servidor competente para tal lavratura – perfeitamente
identificado em todos esses atos, no decorrer do procedimento fiscal.
Observe-se ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na
lavratura da Notificação de Lançamento em testilha:
Art.11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Da compulsão dos autos verifica-se que o contribuinte foi regularmente intimado pela
fiscalização (às fls. 60 a 61). Todavia, não logrou comprovar o direito às deduções
pleiteadas, conforme relata a fiscalização na descrição dos fatos e enquadramento legal,
às fls. 19.
Igualmente, observa-se às fls. 18 a 21, que o auditor fiscal descreveu e discriminou de
forma clara e precisa na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, Demonstrativo de
Apuração do imposto Devido, bem como no demonstrativo de Apuração da Multa de
Ofício e dos Juros de Mora, o fato gerador correspondente ao crédito tributário
suplementar apurado, a base de cálculo tributável, o cálculo do tributo devido, a
penalidade cabível e o enquadramento legal da infração tributária apurada, bem como a
legislação de regência que disciplinou o lançamento do crédito tributário, em obediência
ao disciplinado pelo artigo 142 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional –
CTN), que transcrevemos abaixo:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade administrativa
proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, in verbis:
Art. 142.(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Pelo exposto, verifica-se que a autoridade fiscal autuante agiu com estrita observância
das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de
nulidade do lançamento.
Da Interpretação Benigna
O artigo 112 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) contém norma que
recomenda a interpretação da lei tributária de forma mais favorável ao contribuinte,
quando houver dúvida na definição de infrações ou na cominação de penalidades.
A citada norma, por meio dos incisos I a IV, registra as situações, cuja constatação
justifica a Interpretação Benigna, como se observa na transcrição abaixo:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Logo, como bem aponta Sérgio Feltrin Correa (Correa, Sérgio Feltrin. in Freitas,
Vladimir Passos -coordenador, Código Tributário Nacional Comentado:doutrina e
Jurisprudência artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011. pp. 642 - 643):
“A regra a ser observada, portanto,é que, existindo dúvida e sendo esta justificada,
beneficia-se o contribuinte.”
Sobre o mesmo tema, expõe Hugo de Brito Machado Segundo (Machado Segundo,
Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: Anotações ao Código Tributário Nacional e
às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003. 2a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2009, pp.
220):
“O ônus de provar os fatos sobre os quais se apóia o lançamento é da autoridade
lançadora, Assim, se tais fatos não são suficientemente demonstrados, ou há dúvida
quanto aos fundamentos do auto de infração, incide o art. 112 do CTN.”
No caso em comento, o contribuinte, regularmente intimado (às fls. 60 a 61), não
apresentou, durante o procedimento fiscal, documentos elaborados com os requisitos
essenciais, estabelecidos pela legislação de regência, não comprovando ter direito à
dedução pleiteada.
Conforme registrado às fls. 18 a 21 o presente lançamento foi regularmente lavrado com
a descrição do fato gerador e apuração do concernente tributo devido pelo contribuinte,
não havendo nenhuma dúvida com relação à capitulação legal do fato, sua natureza,
circunstâncias materiais ou seus efeitos, autoria, imputabilidade ou punibilidade e a
natureza da penalidade aplicada.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

Posto que não se verifica na notificação em comento, nenhuma das hipóteses previstas
no art. 112 do CTN que justifique a sua aplicação, não há que se falar em Interpretação
Benigna.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Inicialmente cabe observar que a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos efetuados a título de despesas médicas, incorridos
durante o ano-calendário, como dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea “a” da Lei no
9.250/1995:
Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado desde que contenham o seu nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC, a especificação dos pagamentos efetuados, bem como a
informação precisa dos serviços prestados e a identificação do beneficiário dos mesmos.
As informações discriminadas no recibo e exigidas por lei são importantes para
identificar se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos seus
dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de renda é
legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Faz-se mister apontar que a dedução na Declaração de Rendimentos de despesas
relativas a pagamentos efetuados no correspondente ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias não envolve apenas o
contribuinte e o profissional de saúde, mas também o erário público, devendo o
interessado acautelar-se na guarda de elementos de prova da efetividade do serviço
prestado e do pagamento efetuado.
Cabe ressaltar que o direito às deduções submetem-se a duas condições objetivas:
efetividade da prestação do serviço e onerosidade suportada pelo contribuinte. A
ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Nesse contexto, embora a regra geral no direito estabeleça que o ônus da prova cabe a
quem alega, vale ressaltar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato, como no caso de deduções.
Neste sentido, a legislação exige de forma clara e inequívoca, a comprovação do
contribuinte perante o fisco de que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício, como
disciplina o §3° art. 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Assim, quando os recibos apresentados à fiscalização não se enquadram nos critérios
estabelecidos pelo artigo 8o, inciso II, alínea “a” , e § 2°, incisos II e III da Lei no
9.250/1995, mostram-se inábeis como prova de pagamento, cabendo ao contribuinte
atender ao disposto no artigo 11, §3° , do Decreto-Lei no 5.844/1943, comprovando
haver arcado com recursos próprios, as despesas que pleiteia deduzir.
A comprovação da efetiva transferência financeira pode ser efetuada por meio de cópias
microfilmadas de cheques nominais compensados ou de documentos de transferência
bancária com a indicação do pagante e do recebedor dos valores pagos
Da apreciação dos documentos apresentados.
A fiscalização relata às fls. 19, que a glosa parcial de deduções de despesas médicas, no
valor de R$ 39.244,00, foi efetuada em decorrência da falta de comprovação do
informado na Declaração de Ajuste Anual ND:08/18.345.327, referente ao ano-
calendário em questão.
O contribuinte insurge-se contra a glosa efetuada pela fiscalização, alegando que as
despesas encontram-se comprovadas pelos documentos que traz aos autos (às fls. 22 a
53).
Os documentos apresentados pelo contribuinte e referentes à glosa efetuada pela Malha
Fiscal, foram examinados por esta autoridade julgadora, conforme segue:
1. Em relação ao prestador de serviços, Dra. Elisete Maria de Freitas Souza Marques, os
documentos de fls. 27 a 35 correspondem a cópias de recibos, que foram emitidos sem
observar os requisitos do artigo 8o, inciso II, alínea “a” , e § 2°, incisos II e III da Lei no
9.250/1995 (não consta o nome do beneficiário dos serviços prestados).
2. Em relação aos prestadores de serviços Drs. Daniel Nunes da Silva e Edwaldo
Ramos, os documentos de fls. 23 a 26, correspondem a cópias de recibos, que foram
emitidos sem observar os requisitos do artigo 8o, inciso II, alínea “a” , e § 2°, incisos II e
III da Lei no 9.250/1995 (falta endereço do emissor dos recibos).
3. Da análise dos documentos de fls. 45, 46 e 47, observa-se que os mesmos
correspondem a cópias de declarações emitidas pelos Drs. Daniel Nunes da Silva,
Edwaldo Ramos e Elisete Maria de Freitas Souza Marques.
Em relação às precitadas declarações, cabe observar que as mesmas não constituem
prova do pagamento efetuado, pois as declarações, embora digam respeito às partes
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

envolvidas, não provam o fato declarado perante terceiro, conforme disciplinam os
artigos 368, parágrafo único do Código de Processo Civil e 219, parágrafo único do
Código Civil/2002, transcritos a seguir:
Código de Processo Civil
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Código Civil/2002
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Considerando tais dispositivos, conclui-se que as declarações apresentadas, presumem-
se verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato. Logo, as
declarações constantes de documento particular, relativas a determinado fato, provam
tão somente a relação entre as partes interessadas, não eximindo o contribuinte do ônus
de comprovar esse fato por meio de prova hábil, conforme requisito da legislação de
regência.
Em relação aos recibos e declarações de fls. 23 a 35 e 45 a 46, cabe observar que não se
trata de documentos considerados inidôneos e sim inábeis como suporte fático do
efetivo pagamento das despesas que o contribuinte pleiteia deduzir na Declaração de
Ajuste Anual em questão.
Assim, em relação aos prestadores de serviços, Drs. . Elisete Maria de Freitas Souza
Marques, Daniel Nunes da Silva e Edwaldo Ramos, relacionados na declaração de
ajuste anual ND:08/18.345.327, e cujas despesas foram glosadas pela fiscalização, o
contribuinte não agregou aos autos qualquer documento hábil que atenda ao disposto no
artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844/1943, ou seja, que comprove haver arcado com
recursos próprios, o dispêndio dos valores que pleiteia deduzir a título de despesas
médicas, apesar de ter sido regularmente intimado pela autoridade fiscal, conforme
documentos de fls. 60 a 61, e tampouco por meio da impugnação apresentada.
Serviços prestados por empresa, cuja atividade principal não se encontra prevista no
artigo 8o, II, “a”, da Lei no 9.250 / 1995.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, por meio do artigo 8o, inciso II, alínea “a”,
transcrito acima, dispõe expressamente que poderão ser deduzidos dos rendimentos
auferidos pela pessoa física durante o ano-calendário a título de despesas médicas os
valores decorrentes de pagamentos efetuados, no mesmo período, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e a hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Por tratar-se de isenção, deve ser literal a interpretação do rol apresentado pelo artigo 8o,
inciso II, alínea “a” da Lei no 9.250 / 1995, como bem disciplina o artigo 111 da Lei no
5.172/1.966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Em consulta efetuada ao banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, bem como no documento de fls. 53 apresentado pelo contribuinte, verifica-se
que o prestador de serviços Assoc. Retiro de Recup. da Saúde de Itapecerica da Serra –
CNPJ: 51.252.534/0002-27 tem sua atividade econômica cadastrada como “Atividades
de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não
especificadas anteriormente” – Código de Atividade Econômica Principal: 87.30-1-99
e não como HOSPITAL - Código de Atividade Econômica - grupo: 86.10.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

Como a atividade do citado prestador de serviços não se encontra prevista no
dispositivo legal mencionado acima, pois não é estabelecimento hospitalar, não há como
efetuar a dedução de dispêndios com diárias, dietoterapia, seções de sauna, sessões de
hidroginástica e caminhadas (conforme descrito no documento de fls. 51), a título de
despesas médicas, como pleiteia o contribuinte.
As despesas com tratamento médico, consultas médicas e tratamento fisioterápico,
poderiam ser deduzidas, desde que comprovadas por meio de documentos elaborados
conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 8°, inciso II, alínea “a” e §2o , incisos II
e III, da Lei no 9.250/1995, transcrita acima.
Analisando-se os documentos de fls. 49 e 50, verifica-se que os mesmos correspondem
a cópias de notas fiscais emitidas pela precitada pessoa jurídica e que não discriminam a
natureza dos serviços prestados com os correspondentes valores pagos.
Logo, não há suporte legal para dedução dos valores pagos à Assoc. Retiro de Recup. da
Saúde de Itapecerica da Serra.
Em face do exposto acima, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização.
TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 04.
O contribuinte insurge-se contra a aplicação de juros calculados a partir da taxa SELIC.
Inicialmente, cabe observar que os juros moratórios têm natureza indenizatória, por
quanto sua aplicação tem por objetivo ressarcir o erário pelo descumprimento da
obrigação de efetuar o pagamento do imposto devido, dentro do prazo determinado pela
legislação vigente. Logo, referem-se ao período em que o valor de imposto devido
permaneceu monetariamente indisponível ao Estado. Ressalte-se que os juros
moratórios não constituem tributo e tampouco penalidade.
Com relação à aplicação da SELIC no cálculo dos juros de mora, item questionado pelo
impugnante, por suas supostas inconstitucionalidade e ilegalidade e pela alegada
inadequação para fins tributários, mister se faz a transcrição das Leis no 8.981, de
20/01/1.995, e 9.065, de 20/06/1.995, que instituíram a taxa SELIC:
Lei no 8.981/1.995:
“Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1.995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado será de 1%.
§ 3o Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo, poderão
ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, no art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, e no art. 3o da Lei no 8.620, de 5
de janeiro de 1993.
§ 4o Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados também às
contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio
imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos na legislação específica.”
Lei no 9.065/1.995:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a redação
dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90 da Lei no
8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”
Conforme se pode observar da transcrição acima, a Lei no 9.065/1.995, deu nova
redação a dispositivos da Lei no 8.981/1.995, ao estabelecer em seu art. 13, que, a partir
de 1o de abril de 1.995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1.995, art. 84, I e §§
1o, 2o e 3o, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria
da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1.995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, serão equivalentes à taxa
referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior
ao do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
A aplicação de juros de mora equivalentes à taxa referencial do SELIC, sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se
disciplinada pelos artigos 5o , §3o, e 61, § 3o , da Lei no 9.430/1996.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, mediante Portaria MF no 383/2010, publicou Súmula Consolidada, no caso,
Súmula CARF no 04, que estabelece:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
No caso vertente, a fiscalização constatou que o interessado descumpriu a obrigação
principal de efetuar o pagamento do imposto devido. Portanto, cabe o ressarcimento por
esta indisponibilidade monetária, mediante a aplicação de juros moratórios à taxa
SELIC.
EXTENSÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Em relação às jurisprudências, administrativa e judicial, há de se esclarecer que só se
aplicam aos autos aos quais se referem não se aproveitando em qualquer outro processo,
ainda que da mesma matéria, por não constituir norma geral. Portanto, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes invocados pelo
interessado, vale a mesma regra, uma vez que não há em nosso ordenamento, lei que
lhes atribua eficácia normativa e, portanto, não se incluem no critério estabelecido pelo
artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional - CTN.
CONCLUSÃO
O lançamento em epígrafe foi efetuado na estrita observância das determinações legais
vigentes, não havendo reparos a serem feitos.
Em razão de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
integral do crédito tributário exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007208/2010-74

Fl. 121
DF CARF MF
Original